Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-98.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001428-98.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMILLY SOUZA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO GALDINO COSTA E SILVA - CPF: 886.529.121-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), E. S. S. (APELADO), FRANCISCO GALDINO COSTA E SILVA - CPF: 886.529.121-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRRIGAÇÃO DE FAZER -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
-

ENSINO – VAGA EM ESCOLA - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CORROBORADA POR DISPOSITIVOS DE LEI QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO E DE PRIORIDADE ABSOLUTA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A
nte o teor da
Constituição Federal e da lei que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, incumbe ao Estado assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que demandarem.

2 - A educação é direito constitucionalmente assegurado a todos e é dever do Estado, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 208, § 1º, da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, sendo direito público subjetivo da pessoa o acesso à educação, não podendo haver ato normativo inferior que reduza ou condicione a garantia constitucional, ou, ainda, que discrimine os destinatários da norma.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
E.S.S., REP. POR SEU GENITOR FRANCISCO GALDINO

COSTA E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
nº 0001428-98.2018.811.0003 - Código 889382
, julgou procedente os pedidos da inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a disponibilização de matrícula no 1º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual D. Wunibaldo Taller, ou Escola Estadual Santo Antônio, ou ainda, Escola Estadual Profª Renilda Silva Moraes, localizadas no município de Rondonópolis/MT.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
, suscita em sede de preliminar a sua ilegitimidade passiva, p
or entender que,
não pode ser compelido a satisfazer materialidade pública inerente a outra esfera federativa, sendo o Município o encarregado prioritário pelo ensino fundamental.

Requer, portanto, a reforma da sentença para o fim de extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

No mérito, alega que a sentença merece ser reformada, uma vez que, a apelada já estava matriculada, e, em atendimento à liminar concedida, a apelada foi transferida na data de 23 de abril de 2018, para a Escola Estadual Santo Antônio.

Argumenta que, não se pode ignorar que o direito à educação se vincula a políticas públicas e à reserva do possível, por isso, o atendimento irrestrito às demandas individuais, especialmente, no tocante aos pedidos de transferência de escola, acaba por prejudicar toda a coletividade.

Nesse contexto, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença nos termos da fundamentação.

Prequestiona-se as matérias enfocadas para o fim de interposição de recurso, se for o caso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado por meio do ID. 8818317, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por entender que,
não poder ser compelido a satisfazer materialidade pública inerente a outra esfera federativa, sendo o Município o encarregado prioritário pelo ensino fundamental.

Pois bem.

Tenho que, não merece acolhimento essa preliminar, isso porque, ante o teor da
Constituição Federal e da lei que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, incumbe ao Estado assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que demandarem. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, sendo direito público subjetivo da pessoa o acesso à educação, bem como o direito à educação deve ser assegurado pelos entes públicos, sendo solidária a responsabilidade entre Estado e Município.

O interesse estritamente estatal não deve se sobrepor aos direitos fundamentais da população, ou seja, o Estado não pode eximir-se de cumprir com seus deveres constitucionais alegando que sofre de parcos recursos, e que, assim, não pode atender a casos individuais
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ECA. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE VAGA COM ACOMPANHAMENTO DE MONITOR MENOR COM DEFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

Legitimidade passiva. O direito à educação deve ser assegurado pelos entes públicos, sendo solidária a responsabilidade entre Estado e Município. Princípio da reserva do possível. O interesse estritamente estatal não deve se sobrepor aos direitos fundamentais da população, ou seja, o Estado não pode eximir-se de cumprir com seus deveres constitucionais alegando que sofre de parcos recursos, e que, assim, não pode atender a casos individuais
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70077166015, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 25/7/2018). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE NOVA BRÉSCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MONITORIA. MENOR COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO HABILITADO NA LINGUAGEM DE LIBRAS PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR. ALUNO MATRICULADO EM ESCOLA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CORRETAMENTE DECLARADA.

Em que pese o entendimento jurisprudencial no sentido de que o acesso à educação constitui obrigação solidária entre os entes federados, no caso dos autos, tratando-se de pretensão limitada à disponibilização de profissional habilitado em Libras para auxiliar aluno que já se encontra matriculado na rede estadual de ensino, resta evidenciada a ilegitimidade do Município réu, porque ausente solidariedade em relação a tal obrigação acessória, devendo a medida ser assegurada pelo Estado, porque é o ente público responsável pela gestão da escola que o aluno frequenta (estadual). Assim, no caso concreto, correta a decisão recorrida ao reconhecer o dever do Estado, ora apelante, de assegurar à parte autora acesso à educação na rede regular de ensino, fornecendo-lhe assistência especial que lhe é indispensável e garantindo-lhe a efetivação dos direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 208, III c/c 227, §1º, II, da CF, art. 54, III, do ECA, Lei De Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(Apelação Cível Nº 70080815988, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 30/04/2019). [Destaquei].

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0001428-98.2018.811.0003 - Código 889382
,
julgou procedente os pedidos da inicial, impondo ao Estado de Mato Grosso a disponibilização de matrícula no 1º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual D. Wunibaldo Taller, ou Escola Estadual Santo Antônio, ou ainda, Escola Estadual Profª Renilda Silva Moraes, localizadas no município de Rondonópolis/MT.

Contra essa sentença se insurge o Apelante.

Colhe-se da leitura do processado que a infante E.S.S., representada por seu genitor, Francisco Galdino da Costa Silva, por meio da Defensoria Pública, pleiteia a disponibilização de matrícula no 1º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual
D. Wunibaldo Taller, ou Escola Estadual Santo Antônio, ou ainda, Escola Estadual Profª Renilda Silva Moraes, localizadas no município de Rondonópolis/MT.

Alega que, a assistida nascida na data de 8-3-2012, contava com cinco anos de idade, e havendo finalizado a Educação Infantil na EMEI Mateus Vinícius Braz, onde não disponibiliza o Ensino Fundamental, o que levou seu genitor a buscar matrícula em diversas escolas, que ofereciam a continuidade nos estudos.

Diz que, o genitor da menor tentou por diversas vezes matricular sua filha nas Escolas
D. Wunibaldo Taller; Santo Antônio, ou Profª Renilda Silva Moraes, porém, foi informado que não haviam mais vagas em nenhuma das referidas escolas, por isso, procurou a Defensoria Pública, r
azão pela qual, requer a concessão de liminar a fim de garantir o seu direito constitucional a educação, por meio de regular matrícula em uma das escolas citadas, no 1º Ano do Ensino Fundamental.

A liminar foi deferida impondo ao Estado, a obrigação de fazer, consistente na matrícula da Criança Emilly Souza Silva, em unidade pública e gratuita próxima de sua residência no 1º Ano do Ensino Fundamental, em uma das escolas requerida na inicial.

Consta dos autos, que em cumprimento à liminar, na data de 5-3-2018, foi efetivada a matrícula da menor na Escola Estadual Santo Antônio.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o acionamento do Judiciário se deu ante a negativa de efetuar a matrícula no 1º ano do ensino fundamental,
sob a fundamentação de que não havia vagas disponíveis.

Como se sabe, a educação é direito constitucionalmente assegurada a todos e dever do Estado, nos termos do artigo 205 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 208, I, da CF, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, sendo direito público subjetivo da pessoa o acesso à educação (art. 208, § 1º, CF), não podendo haver ato normativo inferior que reduza ou condicione a garantia constitucional, ou, ainda, que discrimine os destinatários da norma. Confira-se:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

[...]

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

I
- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

[...]

E, ainda, o Estatuto da Criança e Adolescente:

Art. 54. É dever do Estado
assegurar à criança
e ao adolescente:

[...].

V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
[Destaquei]

Assim, as crianças têm direito ao acesso ao ensino infantil e fundamental, de acordo com a sua capacidade, a ser aferida no momento da efetivação da matrícula.

No que se refere a fornecimento de vaga em escola estadual próxima a residência do menor, e data limite ao acesso à educação infantil ou ensino fundamental, uma vez comprovada que a menor completou seis anos na data de 8-3-2018, portanto, apta a iniciar o 1º ano do ensino fundamental.

Nessa linha, há de ser confirmada a sentença recorrida, que garantiu à menor a matrícula no 1º Ano do ensino fundamental em uma das escolas próxima à sua residência.

Nesse Sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTELIGÊNCIA AO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 14 DA LEI 12.016/09. ENSINO FUNDAMENTAL.
FORNECIMENTO DE VAGA EM ESCOLA ESTADUAL PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR OU O FORNECIMENTO DE TRANSPORTE.

GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À EDUCAÇÃO E AO BEM ESTAR DOS MENORES.
OPERACIONALIDADE DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. APELO DESPROVIDO E, NO MAIS, SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70066945577, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 16/3/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENSINO FUNDAMENTAL A CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS – SERVIÇO PÚBÇLICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL –
DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ATENDIMENTO EDUCACIONAL – EXEGESE DOS ARTIGOS 208 e 227 DA MAGNA CARTA; 54, INCISO IV DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 11, INCISO V; 22 E 29 DA LEI N. 9.394/96 ( LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL)
– DIREITO GARANTIDO PELO ARTIGO 7º, INCISO XXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO EM MULTA MENSAL POR NÃO CUMPRIMENTO AFASATDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado possui obrigação de inserir criança em creche, não podendo simplesmente colocar a mesma em uma “Fila de espera”. Sendo a educação um direito fundamental assegurado em várias normas constitucionais e ordinárias, a sua não-observância pela administração pública enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. "(RE-AgR 463210/SP, rel. Min. Carlos Velloso, j. em 6-12-2005). A multa/sanção não tem caráter indenizatório ou ressarcitório. Trata-se exclusivamente de técnica impositiva do cumprimento de decisões judiciais de modo mais célere e adequado. Possui, pois, conotação coercitiva, objetivando atuação ou abstenção específica do sujeito processual que se encontra obrigado a um fazer ou não fazer. Então, se o requerido já foi condenado a outra penalidade com o mesmo caráter e objetivo, não há que pagar novamente, ou possuir duas penalidades para cumprimento da mesma obrigação. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APL: 00004102420128110077 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 4/3/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 9/3/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- ENSINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA APELADA
- JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA -
OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CORROBORADA POR DISPOSITIVOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO E DE PRIORIDADE ABSOLUTA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A GARANTIA DA VAGA A CRITÉRIOS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, ESTRUTURAL OU ADMINISTRATIVA - INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA ISONOMIA - LISTA DE ESPERA QUE CONFIGURA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO E NÃO JUSTIFICA O DESCUMPRIMENTO DO DEVER CONSTITUCIONAL - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM OFERTAR A VAGA EM PERÍODO INTEGRAL DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PELA PARTE AUTORA - REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS AO DEFENSOR - SIMPLICIDADE DA DEMANDA E DOS POUCOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS - MAJORAÇÃO DE TAL VERBA EM SEDE RECURSAL - EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - SENTENÇA MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Apelação desprovida. Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário.

(TJ-PR - APL: 1725284-7 (Acórdão), Relator: Juíza Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 20/11/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2448 6/3/2019).

Portanto, compete ao ente público garantir a vaga pleiteada pela parte requerente, diante da obrigatoriedade de acesso ao ensino obrigatório e gratuito, sob pena de ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022